Tribunal: TJMT
Processo: 0008695-97.2015.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008695-97.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA SIMONE BARBOSA DA SILVA MELO - CPF: 755.780.009-59 (APELANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), KATIA SIMONE BARBOSA DA SILVA MELO - CPF: 755.780.009-59 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO. RÉU NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008695-97.2015.8.11.0045

APELANTE: KATIA SIMONE BARBOSA DA SILVA MELO, TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., KATIA SIMONE BARBOSA DA SILVA MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEFESA FUNDAMENTADA EM EVENTUAL FRAUDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – RESSARCIMENTO – MAJORAÇÃO –
TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
QUANTUM
– ELEVAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Com mais razão ainda se não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente a fim de evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.

O valor fixado para a indenização de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta redução.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ).

No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.

A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KATIA SIMONE BARBOSA DA SILVA MELO

TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO(S):

TELEFONICA BRASIL S.A.

KATIA SIMONE BARBOSA DA SILVA MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistentes as dívidas originárias dos contratos
sub judice
(de R$833,59 e de R$171,41) e condenar a ré a pagar à autora R$8.000,00 de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A autora recorre do
quantum
estipulado para a reparação, reputando-a ínfima, e do percentual da verba honorária, requerendo sua majoração para 20%.

Insurge-se também contra o termo inicial dos juros de mora, sustentando que deve ser a data do evento danoso (Súmulas ns. 43 e 54 do STJ e artigo 398 do CC).

A ré alega que os serviços foram contratados e prestados normalmente e que só a negativou porque ela ficou inadimplente, agindo em exercício regular de direito. Admite
que também foi vítima de fraude, excluindo sua responsabilidade de indenizar
.

Aduz não estarem presentes os requisitos da sua responsabilização civil.

Requer a redução do
quantum
arbitrado para a indenização.

Contrarrazões sob o Id n. 32943978.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

0008695-97.2015.8.11.0045

APELANTE: KATIA SIMONE BARBOSA DA SILVA MELO, TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., KATIA SIMONE BARBOSA DA SILVA MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ambas as partes apelaram e os Recursos serão analisados conjuntamente.

A autora ajuizou a Ação sustentando ter constatado, ao tentar realizar compras no mercado local, que a ré a inseriu em cadastro de proteção ao crédito por dívidas indevidas de R$833,59 e R$171,41. Requer a declaração de inexistência dos referidos débitos e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos em questão e a ré à reparação em R$8.000,00.

O Recurso da ré está fundamentado na regularidade da contratação dos serviços e na possibilidade de ter sido vítima de fraude, além de fundamentar suas alegações na juntada de telas sistêmicas (
prints
).

Logo, vê-se que a própria ré traz teses contraditórias, ora afirmando que os serviços foram regularmente contratados pela autora, ora sugerindo a existência de atividade fraudulenta, da qual teria sido vítima.

A inversão do ônus probatório foi deferida na sentença e contra ela a ré não se insurgiu. Desse modo, incide nesse ponto a preclusão.

Portanto, a ela cabia comprovar algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito arguido pela autora, sendo inservível nesse intuito a apresentação de meras imagens projetadas de computador, pois constitui prova unilateral.

Busca eximir-se da responsabilidade civil sob a afirmação de que coletou todos os dados e documentos necessários do cliente, o que porém

não demonstrou.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE
. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica desenvolvida, não elide a responsabilidade da empresa pelos danos daí advindos. Precedentes
. 2. É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. Precedentes. 3. Na responsabilidade extracontratual, a mora se dá no momento da prática do ato ilícito, tendo-se na data do evento danoso o
dies a quo
a partir do qual se inicia o cômputo dos juros moratórios previstos em lei. Súmula 54/STJ. 4. Agravo

regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 241516/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22-8-2013). (Sem destaque no original).

É evidente a atitude negligente de empresa desse ramo que, ao firmar contrato de prestação de serviços (ainda que verbalmente), não zela pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações dos clientes, mediante a conferência de seus dados e exigência de documentação apta a comprová-los (mesmo que no momento da instalação). Esse procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta situação.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Essa conduta ilícita causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade do apelado, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedor além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

No tocante ao
quantum
indenizatório, os Recursos serão examinados simultaneamente, pois os dois litigantes se insurgem contra ele.

Por se tratar de inscrição indevida, a
quantia estipulada para o ressarcimento (R$8.000,00) está aquém do razoável e não atende aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Revela-se mais adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada ao ofendido, o montante de R$10.000,00.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 1. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 634.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.
(AgRg no AREsp 489.317/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

A autora recorre também do termo inicial dos juros de mora, pois entende que deve ser a data do evento danoso.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ).

Precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DE MERCADORIA.
AGRESSÃO
FÍSICA POR PREPOSTOS DO SUPERMERCADO DEMANDADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA.
TERMO

INICIAL
. Caso em que o consumidor foi
acusado infundadamente de furto de mercadoria pelos prepostos do supermercado demandado, sendo conduzido a uma sala, revistado e agredido fisicamente com socos e pauladas. Dano moral verificado em razão do próprio fato. Valor da condenação (R$ 15.000,00) mantido, eis que fixado de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, bem assim observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a natureza jurídica da condenação. A
correção
monetária na
indenização
por danos morais incide a contar do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ. Os
juros
moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula nº 54/STJ. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70075490748, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGRESSÃO
FÍSICA E VERBAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABÍVEL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
LEGAIS. Quantum indenizatório fixado em montante que se mostra adequado ao caso concreto, pois observada a realidade

econômica das partes, a extensão e a reparação do dano sofrido. Para o
termo

inicial
da
correção
monetária, aplica-se a súmula 362 do STJ. Aplicável a Súmula 54 do STJ no que tange ao
termo

inicial
dos
juros
moratórios. Apelo parcialmente provido.
(Apelação Cível Nº 70070174032, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 15/09/2016).

A autora, por fim, pleiteia a majoração da verba honorária.

Levando-se em conta a natureza da causa, o grau de zelo do profissional, a quantidade e a qualidade das peças processuais, o tempo de tramitação da demanda, o local da prestação do serviço e, principalmente, a repercussão econômica do resultado do julgamento, a quantia estabelecida não se mostra totalmente adequada.

Sopesando-se todos os elementos mencionados precedentemente, conclui-se que 20% sobre a importância atribuída à condenação são mais apropriados para remunerar com justiça e equidade a atuação do advogado e as responsabilidades por ele assumidas, sob pena de aviltamento de profissão de extrema relevância ao funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré
;
e
dou provimento
ao Recurso da autora a fim de majorar os danos morais para R$10.000,00 e os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020